Tribunal: STF
Processo: HC 262726
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENAGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 211.546/SP.



    2. Consta dos autos que o Juízo de origem, em 03/09/2024, determinou a prisão preventiva do paciente e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. III e IV (homicídio qualificado), e 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem. Contra o acórdão, protocolou o citado recurso dirigido ao STJ, resultando, ao final, o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente. Alegam que a medida extrema foi decretada e mantida com base em gravidade abstrata dos delitos imputados e em suporte fático frágil, sem demonstração concreta do periculum libertatis. Assinalam que a imputação de liderança em grupo criminoso se apoia apenas em inferências extraídas de dados de geolocalização do celular de terceira pessoa, em uma única “testemunha preservada”, não identificada e ouvida informalmente por aplicativo de mensagens, e em denúncias anônimas enviadas por e-mail, além de diversos boletins de ocorrência que não mencionam o paciente como suspeito ou investigado. Ressaltam que não há indicação de risco atual de o paciente embaraçar diligências, intimidar testemunhas ou frustrar a aplicação da lei penal, sendo a fundamentação genérica e sem individualização da conduta.



    5. Buscam, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, revelada pelo modus operandi, bem como a existência de fortes indícios de que o paciente exerce a liderança de grupo responsável pela instalação do denominado “Tribunal do Crime” em Taquaritinga/SP, que julga e executa pessoas contrárias às regras de facção criminosa. Salientou que a vítima Douglas Pereira de Sobral teria sido atraída e morta em represália a tentativa de homicídio contra membro do grupo e que há fundadas razões de autoria e participação dos denunciados nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, extraídas de laudos periciais, boletins de ocorrência, denúncias anônimas encaminhadas à Delegacia Seccional e reconhecimento por testemunha preservada, bem como dados de geolocalização que vinculam o paciente ao local dos julgamentos (depósito de bebidas “Zero Grau”). Convém transcrever os principais trechos do pronunciamento que resultou na custódia:



    “A materialidade delitiva pode ser extraída dos laudos periciais relacionados ao local do crime e, principalmente, o laudo necroscópico de fls. 31/35, 36/43, 46/96 e 109/112 dos autos. 



    Ainda, no que tange aos indícios de autoria, há fundadas razões de autoria ou participação dos denunciados nos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra Douglas Pereira de Sobral, vulgo "Dodô". 



    De acordo com informações obtidas por intermédio de pessoa que não quis se identificar, por medo de represálias promovidas pelos denunciados, que também são investigados por integrarem organização criminosa, a Delegacia Seccional de Araraquara/SP recebeu diversas denúncias, via e-mail, relatando os fatos apurados, sendo que as informações colhidas em campo pela Polícia Civil são idênticas às encaminhadas a Delegacia Seccional (fls. 150/185 - Autos nº 1500384-35.2024.8.26.0619). 



    Os e-mails encaminhados à Delegacia Seccional informaram sobre a atuação dos integrantes do "Tribunal do Crime" nesta cidade de Taquaritinga/SP, tendo "Tiago", "Vanei", "Lagoinha", Marlon, "Negão", Clóvis, Valdemar Neto e Mailson, batizado pelo "PCC" com a alcunha "Riquelme", sido mencionados nos e-mails como integrantes da suposta facção criminosa (fls. 150 e seguintes dos Autos nº 1500384-35.2024.8.26.0619).



    (...) 



    Em relação ao denunciado ALEXSANDRO CARDOSO MOTA, conforme provas colhidas pelos investigadores, ele seria o líder da organização criminosa, sendo que os julgamentos do "Tribunal do Crime" ocorreriam no depósito de bebidas denominado "Zero Grau", que tem a esposa do réu como proprietária. 



    Frise-se que o depósito de bebidas foi indicado por testemunha preservada e mencionado nos e-mails acima transcritos, nos Autos da cautelar nº 1500384-35.2024.8.26.0619, como sendo o local em que ocorrem os "julgamentos" pelo "Tribunal do Crime". 



    Ademais, para corroborar tais suspeitas, a Autoridade Policial juntou diversos boletins de ocorrência, que indicam que o denunciado ALEXSANDRO CARDOSO MOTA exerce a liderança da facção criminosa nesta região, e, por consequência, do "Tribunal do Crime", sendo um dos responsáveis pelo homicídio da vítima, conforme se extrai dos documentos B.O. nºs. 2646/2010 (fls. 206/207); 1399/2018 (fls. 208/209); 3058/2018 (fls. 212/213); 3130/2018 (fls. 210/211); 1469/2019 (fls. 214/215); AE3684/2021 (fls. 218/219); 3055/2021 (fls. 216/217); BQ0527-1/2022 (fls. 220/221); GQ9933/2022 (fls. 224/226); JV7540-1/2022 (fls. 222/223) - Autos nº 1500384-35.2024.8.26.0619. 



    Destaque-se que o acusado, ao que tudo indica, teria legitimidade de parte da população, tanto que é procurado por populares para solucionar alguns conflitos. Saliente-se que tais fatos foram revelados perante este juízo em diversas audiências criminais/cíveis realizadas nesta comarca.



    Ainda, de acordo com dados extraídos de aparelho celular apreendido pela Polícia Civil, referente ao Laudo 53.061/2024 (fls. 497 e seguintes), do processo nº 1500338-46.2024.8.26.0619, verificou-se que a interlocutora afirmou que acompanharia seu companheiro, que havia sido convocado para prestar esclarecimentos aos membros do "Tribunal do Crime". A pesquisa da localização do celular revelou que a interlocutora esteve presente no dia 06.02.2024, às 13:42, no Depósito de Bebidas "Zero Grau", de propriedade da esposa do acusado ALEXSANDRO (fls. 504). 



    No mais, o acusado ALEXSANDRO estaria contando com auxílio de outras pessoas, dentre eles o denunciado CLOVIS APARECIDO DA SILVA, o qual seria um de seus homens de confiança. CLOVIS teve a prisão decretada às fls. 582/584. 



    Outro acusado, que supostamente teve participação no homicídio da vítima Douglas e na ocultação de cadáver, é TIAGO, vulgo "TG", cuja prisão preventiva foi decretada às fls. 561/565 dos autos. 



    Ainda, outros membros da suposta facção criminosa também foram mencionados em fase inquisitiva pela testemunha preservada, como tendo participado de seu julgamento, sendo os acusados SILVANEI IZIDORO DO NASCIMENTO, vulgo "Vanei", MARLON RODRIGO CAPODALIO BASILIO, vulgo "Capodalio", e VALDOMIRO DA SILVA, vulgo "Lagoa. 



    Referida testemunha, como restou narrado à Autoridade Policial em seu depoimento, reconheceu os investigados ALEXSANDRO CARDOSO MOTA, EDNER SILVERIO DE SOUZA, vulgo "Cowboy" ou "Edinho", SILVANEI IZIDORO DO NASCIMENTO, vulgo "Vanei", MARLON RODRIGO CAPODALIO BASILIO, vulgo "Capodalio", e VALDOMIRO DA SILVA, vulgo "Lagoa", conforme se extrai dos Autos nº 1500338-46.2024.8.26.0619. 



    Diante de tais provas, ao que tudo indica, a vítima Douglas Pereira de Sobral foi submetida ao "Tribunal do Crime" pelo fato de estar envolvida em crime de homicídio tentado contra membro de organização criminosa, o acusado GIDELSON DE JESUS SANTOS, cuja penalidade que sofreu foi a execução sumária. 



    Assim, diante dos indícios de autoria e materialidade trazidos, o acolhimento do pedido de prisão preventiva se faz necessário como garantia da ordem pública. 



    É evidente que o comportamento dos denunciados enseja temor à população local em relatar qualquer fato criminoso que os envolvem, pois, nesse caso, possivelmente seriam julgados pelo "Tribunal do Crime". 



    Nesse contexto, ficou demonstrado que os familiares das vítimas de homicídios julgados e executados pelo "Tribunal do Crime" temem registrar boletim de ocorrência, como por exemplo no caso da vítima Douglas, cujo registro foi feito somente após a localização do corpo, ou seja, três dias após o desaparecimento (fls. 41/43). 



    E tal constatação é reforçada pelo diálogo de fls. 513/527 onde a interlocutora afirma que sua mãe foi ameaçada após tomar conhecimento da autoria do crime que vitimou Douglas. 



    Acrescente-se, ainda, que as Autoridade Policiais envolvidas na investigação e que tem proximidade com a população local, indicam que a população em geral, bem como os familiares das vítimas, tem medo de represálias e por isso evitam noticiar o que sabem a respeito dos fatos. 



    A prisão dos investigados também se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que tentem, por meios escusos, dificultar as investigações, como de fato já o fizeram, eis que o conteúdo dos pedidos cautelares, que corriam em SIGILO ABSOLUTO, ao que tudo indica, foi vazado antes do cumprimento das diligências requisitadas pela Autoridade Policial. Estranhamente, até mesmo o número dos mandados de prisão temporária (TODOS SIGILOSOS), expedidos contra os investigados, era de conhecimento de parte dos defensores dos acusados.



    No mais, a prisão dos acusados também é necessária para a aplicação da lei penal, uma vez que os acusados ALEXSANDRO CARDOSO MOTA, SILVANEI IZIDORO DO NASCIMENTO, MARLON RODRIGO CAPODALIO BASÍLIO e GIDELSON DE JESUS SANTOS, não foram localizados por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária, encontrando-se foragidos da justiça. 



    Repise-se que logo após a representação e acolhimento do pedido de prisão temporária dos réus nos Autos nº 1500384-35.2024.8.26.0619, apenas o denunciado TIAGO, que havia confessado o delito, foi localizado.



    (...)



    Em conclusão, os fatos apurados nos autos são extremamente graves e a decretação da prisão cautelar dos investigados é imprescindível para que as investigações prossigam com tranquilidade, uma vez que soltos certamente procurarão reverter o conjunto probatório (...)” (e-doc. 2; grifos nossos).



    7. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a Corte Superior, ao apreciar o recurso em habeas corpus, assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual se decretou a preventiva com base na garantia da ordem pública. Destacou ainda que a prisão se mostra necessária não só para preservar a ordem pública, diante da atuação de grupo criminoso, mas também para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o paciente e outros investigados não foram localizados quando do cumprimento dos mandados, encontrando-se foragidos. Confira-se e ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As alegações em torno da tese de ausência de indícios suficientes de autoria não podem ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressuporem o revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. Como cediço, "não cabe, em sede de habeas corpus, proceder ao exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso, porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, Segunda Turma, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 17/10/2014). 



    2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de primeiro grau a gravidade concreta das condutas (homicídio qualificado e ocultação de cadáver) e a periculosidade social do agravante, já que ele, nos dizeres do Juiz, "exerce a liderança da facção criminosa nesta região, e, por consequência, do 'Tribunal do Crime', sendo um dos responsáveis pelo homicídio da vítima", além do que, "ao que tudo indica, a vítima Douglas Pereira de Sobral foi submetida ao 'Tribunal do Crime' pelo fato de estar envolvida em crime de homicídio tentado contra membro de organização criminosa, o acusado GIDELSON DE JESUS SANTOS, cuja penalidade que sofreu foi a execução sumária". Pontuou o julgador que o agravante e os demais investigados "seriam membros do 'Tribunal do Crime' ou 'Tabuleiro', sediado nesta cidade de Taquaritinga/SP, criado por membros da organização criminosa 'PCC', e tem a função de julgar e executar as decisões do colegiado, punindo as pessoas que infringem as regras da facção criminosa. As decisões deste 'tribunal' seriam tomadas com o auxílio de membros do alto escalão da organização, que em Taquaritinga/SP, supostamente chefiada por ALEXSANDRO CARDOSO MOTA, conhecido como 'Sandrinho'". Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). Conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). "Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação" (AgRg no RHC n. 195.156/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).



    4. Não bastasse, enfatizou o Juiz, por ocasião da decretação da prisão preventiva, que a custódia "também é necessária para a aplicação da lei penal, uma vez que os acusados ALEXSANDRO CARDOSO MOTA, SILVANEI IZIDORO DO NASCIMENTO, MARLON RODRIGO CAPODALIO BASÍLIO e GIDELSON DE JESUS SANTOS não foram localizados por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária, encontrando-se foragidos da justiça". Note-se que "a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).



    5. Digno de registro, ainda, que o Juízo de primeira instância considerou imprescindível a medida extrema para a conveniência da instrução processual, visto que "ficou demonstrado que os familiares das vítimas de homicídios julgados e executados pelo 'Tribunal do Crime' temem registrar boletim de ocorrência, como por exemplo no caso da vítima Douglas, cujo registro foi feito somente após a localização do corpo, ou seja, três dias após o desaparecimento (fls. 41/43). E tal constatação é reforçada pelo diálogo de fls. 513/527 onde a interlocutora afirma que sua mãe foi ameaçada após tomar conhecimento da autoria do crime que vitimou Douglas. Acrescente-se, ainda, que as Autoridade Policiais envolvidas na investigação e que tem proximidade com a população local, indicam que a população em geral, bem como os familiares das vítimas, tem medo de represálias e por isso evitam noticiar o que sabem a respeito dos fatos". Frisou o Magistrado singular, por fim, que "a prisão dos investigados também se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que tentem, por meios escusos, dificultar as investigações, como de fato já o fizeram, eis que o conteúdo dos pedidos cautelares, que corriam em SIGILO ABSOLUTO, ao que tudo indica, foi vazado antes do cumprimento das diligências requisitadas pela Autoridade Policial. Estranhamente, até mesmo o número dos mandados de prisão temporária (TODOS SIGILOSOS), expedidos contra os investigados, era de conhecimento de parte dos defensores dos acusados". 



    6. Caso em que, ao contrário do afirmado pela defesa, o Tribunal de origem não procedeu ao exame de questão meritória, invadindo a competência constitucional do Tribunal do Júri, mas apenas à análise da legalidade da prisão preventiva e, para tanto, valeu-se, sobretudo, dos elementos de prova constantes do decreto prisional e da peça acusatória. 



    7. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5, grifos nossos).



    8. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelados, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    9. Também, na linha de precedentes do STF, a prisão mostra-se justificada com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, diante da constatação de fuga do paciente. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    10. Ademais, tal qual concluiu o STJ, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria, consideradas as alegações de insuficiência probatória, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:



     “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator